Tribunal: TJDFT
Processo: 0000340-43.2017.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao caso dos autos, tendo em vista que o valor da res furtiva não se mostra irrisório, o crime se deu na sua forma qualificada e o acusado, após beneficiado com a suspensão condicional do processo, voltou a praticar crimes, na certeza de sua impunidade.
2. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 155, §§ 2o e 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado pelo concurso de pessoas), à pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 05 (cinco) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.